Tribunal: TJPA
Processo: 0803721-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803721-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MICHEL DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0803721-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
MICHEL DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICODE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11. 343/2006). AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA BUSCA PESSOAL DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA.MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. IMPOSSBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Foco da Impetração: A defesa alega constrangimento ilegal devido à ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suposto flagrante; à ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva; excesso de prazo da prisão; ausência de contemporaneidade da prisão e à possibilidade de substituição por outras medidas cautelares.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada no paciente foi baseada no fato do réu se encontrar em uma região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, e ao avistar a viatura policial saiu em fuga e se descartou de um embrulho, circunstância que levaram a sua abordagem pelos agentes públicos, conforme exige o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Existindo fundadas razões para sua abordagem, não havendo qualquer legalidade na abordagem policial. Precedentes.

5.
Necessidade da Manutenção da Prisão Preventiva:

5. A decisão argumenta que a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

6. A decisão destaca a presença dos pressupostos fumus
comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade do crime) e
periculum libertatis
(perigo que a liberdade do acusado representa). A garantia da ordem pública é citada como justificativa, considerando a periculosidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, visto que o acusado já responde a outros processos criminais por crime de tráfico de entorpecentes.

7. Contexto da Prisão: O acusado fora preso em flagrante transportando aproximadamente
50 (cinquenta) porções da droga popularmente conhecida como "OXI", e mais 9 (nove) porções da droga.

8.

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

9.
No caso dos autos, vê-se que se trata de delito de natureza permanente, tráfico de entorpecentes, o que levou ao oferecimento da denúncia e à representação pela prisão preventiva do paciente, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2025, restando evidenciada, pois, a contemporaneidade da restrição imposta.

10.

Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, paciente que responde a diversos ações penais pelo crime de tráfico de entorpecentes, o que implica dizer que faz do crime uma prática de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas Corpus Conhecido ordem denegada, em acordo com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:

CF
. art.93, IX; art.5º, XLVI;
CPP
art. 312, art. 321; art.313, I; art.240, § 2º, art.319

Lei nº 12.403/2011

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;
AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021;
AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023
;
AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021
;
AgRg no HC n. 898.337/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024;
AgRg no RHC: 163613 MS 2022/0107887-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022;
AgRg no HC: 771720 SP 2022/0295114-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023;
HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018;
HC n. 620.306/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 27/11/2020;
AgRg no RHC 154.553/SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 19/11/2021;
AgRg no RHC 149.192/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/ 9/2021).

TJE/PA
.
HC nº
0813446-07.2022.8.14.0000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 17/04/2023
TJ-ES
- HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020;
HC nº 0
800609-46.2024.8.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 12/03/2024
;
TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020;
TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019

TJ-ES
- HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA,
13
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0803721-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
MICHEL DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado Defensoria Pública,
com fundamento no arts. 5º, LXXIV, c/c art. 134, art.311 da Constituição Federal e art.311, c/c arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal,
em favor de

MICHEL DA SILVA CAVALCANTE
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0803349-44.2024.8.14.0010.

De acordo com a impetração,
no dia 30/10/2024 o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 01/11/2024, sob o fundamento no perigo concreto à ordem social, em razão de supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem que houvesse motivação idônea.

Alega a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundamentação, embora o paciente tenha alegado em audiência de custódia que não portava entorpecentes, sendo o flagrante forjado pelos policiais, fato este comprovado pelas declarações que respalda suas alegações, testemunhas oculares, ocasião que o juízo
entendeu que tais alegações e as declarações coligidas não invalidaram o flagrante, bem como destacou que a defesa poderia ter o ônus de buscar instauração de procedimento junto à corregedoria da polícia, olvidando o dever legal do Ministério Público de fiscalização da atividade externa policial
.

Suscita que a Defesa requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo, visto que o paciente se encontrava preso há quase 90 dias sem que houvesse denúncia, indicando inclusive que a prisão já não possui contemporaneidade para a medida extrema, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Narrou ainda que o Ministério Público apresentou a denúncia em 23/01/2025, sendo recebida pelo juízo em 30/10/2024

Por fim, requereu liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a anulação da DECISÃO JUDICIAL que decretou a prisão preventiva, a fim de se concretizar a liberdade do paciente, ainda que, subsidiariamente em cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da liminar concedida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, indeferi a liminar requerida (id.25163737)

e solicitei informações ao juízo inquinado coator.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.25208332):

“
Consta no bojo do processo originário que o paciente MICHEL DA SILVA CAVALCANTE foi preso em flagrante e está respondendo a ação penal, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3. A exordial ministerial alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/10/2024, por volta das 22h, portando ilicitamente 59 (cinquenta e nove) porções da droga popularmente conhecida como “Óxi”. Extrai-se dos autos que no dia dos fatos a equipe da Polícia Militar estava realizando rondas nesta cidade, quando a guarnição passou pela Rua Magalhães Barata, localidade "Varador do Icó", e avistou o denunciado que tentou se desfazer de algo e empreender fuga do local. Diante da atitude suspeita, os Policiais realizaram a abordagem e encontraram com o denunciado 50 (cinquenta) porções da droga popularmente conhecida como "OXI", e mais 9 (nove) porções da droga, próximo ao local que o denunciado foi abordado. Perante a Autoridade Policial o denunciado ficou em silêncio.

04. No ID 130394598, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva e designou a audiência de custódia para o dia 01/11/2024.

05. No termo de audiência de custódia de ID 130534742, o juízo homologou a prisão em flagrante, sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como manteve a prisão preventiva do paciente MICHEL DA SILVA CAVALCANTE. Em seguida, no ID 130840732, após novo pedido da Defensoria Pública e manifestação contrária do Ministério Público, o juízo decidiu pelo indeferimento de relaxamento do flagrante e da revogação da prisão preventiva do paciente, sob a justificativa de que o pleito, amparada nas declarações de quatro supostas testemunhas oculares, que afirmam não ter visto o autuado portando entorpecentes no momento da abordagem, não merece prosperar; haja vista que tais declarações, por si sós, não têm o condão de invalidar o flagrante nem de afastar os requisitos da prisão preventiva, uma vez que os indícios de autoria e materialidade estão fundamentados nos elementos colhidos pela equipe policial, incluindo a tentativa de fuga e o descarte de substâncias ilícitas em local notoriamente conhecido pelo tráfico. Ressaltou ainda que as declarações apresentadas podem, oportunamente, ser apreciadas na fase de instrução criminal. Elucidou que se a defesa considerasse que houve eventual abuso por parte dos agentes policiais, poderia instaurar procedimento junto à Corregedoria da Polícia, a fim de apurar possíveis irregularidades na abordagem. Contudo, no presente momento, os elementos apresentados não revelaram qualquer vício ou ilegalidade flagrante que justificasse o relaxamento da prisão ou a revogação da preventiva.

06. O inquérito policial foi concluído no ID 134349801.

07. Em ID 135456615, o paciente ofertou a defesa prévia, ocasião em que solicitou o pleito de revogação ou relaxamento de prisão preventiva.

08. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação ou relaxamento da prisão preventiva, vide 135456615 – Pág. 2. Na ocasião sustentou que há indícios suficientes da existência do crime, ou seja, o denunciado foi preso em flagrante no dia 30/10/2024, e no dia 01/11/2024, teve a sua prisão homologada e convertida em prisão preventiva, conforme decisão de ID 130394598. Assim, verifica-se que não houve alterações nas causas autorizadoras da prisão preventiva, e os autos seguiram a sua marcha culminando no oferecimento da ação penal

09. Em ID 135492114, o juízo acompanhou o parecer ministerial e indeferiu o pleito defensivo, mantendo a prisão cautelar do ora paciente Michel, sustentando que não houve nenhuma mudança no contexto fático que ensejou a constrição extrema. Manifestou se acerca da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, de modo que a efetiva exordial foi protocolada no ID 135456615, isto é, resta superada eventual alegação de ilegalidade pelo não oferecimento da denúncia no prazo legalmente estabelecido, utilizando como subsídio o entendimento do Supremo Tribunal Federal — que a não reavaliação dos requisitos da prisão preventiva a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único), não implica na revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar. Não somente, em análise perfunctória do caso, inexiste aludido excesso de prazo, porque o prazo no sistema PJE se iniciou em 21.01.2025, e, tratando de caso envolvendo réu preso, sendo a denúncia oferecida em 23.01.2025, encontrando-se, portanto, dentro do prazo de oferecimento da exordial. Ademais, a decisão inaugural, que autorizou o encarceramento preventivo do réu se encontra plenamente fundamentada, nos termos do artigo 315, §1º do CPP, e é pautada em elementos concretos contidos nos autos, não havendo o que se falar em motivação genérica ou inidônea. A medida, portanto, permanece albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal.

11. Foi apresentada defesa prévia no ID 136856555, oportunidade em que a defesa informou não haver preliminares a serem alegadas, documentos ou justificações a serem apresentadas. Na ocasião, ainda, relatou que não vislumbrou existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade; ou causa de extinção de punibilidade, nos termos do art. 397 do CPP. Já em ID 137864865, apresentou o rol de duas testemunhas a serem ouvidas em juízo.

12. Por fim, no ID 137808715, o juízo ressaltou que, consultando os autos e analisando a Defesa Preliminar do denunciado, não verificou prova cabal de existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade da agente. Apontou que a manifestação defensiva também não teve o condão de demonstrar que esteja extinta a punibilidade do réu. Além disso, o fato narrado se enquadra, em tese, ao delito imputado pelo Ministério Público, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade delitiva que perfazem justa causa para o prosseguimento da Ação Penal. Destacou, ainda, que o Magistrado, nesta fase do procedimento, não deve se atentar incisivamente em detalhes sobre o suposto evento criminoso, sob pena de realizar um juízo perfunctório de mérito. Por último, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27 de maio de 2025, às 11h.

13. O processo se encontra atualmente aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, assim como a juntada do laudo toxicológico caso ainda pendente de remessa, vide ID 137808715.

14. Segue em anexo também a Certidão de Antecedentes Criminais e as cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.

15. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pela denegação do
habeas corpus
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ilegalidade na abordagem policial sem fundadas razões e justa causa,
arguindo ainda ausência de fundamentação idônea na decretação e manutenção da prisão preventiva, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA ABORDAGEM POLICIAL,
O QUE IMPLICARIA NA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida abordagem policial, conforme declarações do condutor PM Mauro Elrison dos Passos Costa(25145220-pág.10) se deu inicialmente em razão de patrulha ostensiva pela Rua Magalhães Barata, localidade de noem Varador do Icó, região conhecida pelo comércio de entorpecentes, ocasião que avistaram o paciente que, ao perceber a aproximação da Polícia Militar, tentou evadir-se do local e na tentativa de fuga, se desfez de um pacote arremessando-o ao chão, sendo alcançado pelos agentes, sendo identificado por Michel, sendo realizada a busca pessoal e, durante a revista, fora encontrado em sua posse 50 (cinquenta) pedras de substância análogas ao entorpecente conhecido como “oxi”, sendo ainda encontrado 9 (nove) porções próximo ao local onde foram encontradas a quantidade anterior, em um estojo plástico, além de dinheiro com o suspeito.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu/paciente pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022
)

Tem-se, portanto, que a abordagem pessoal realizada pelos policiais, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da conduta do paciente ao avistar a viatura policial, tentando se evadir do local e se desfazendo de um pacote que estava sob sua posse, configurando fundas suspeitas, não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas
. 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 4. No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio se deu após o consentimento da genitora da corré, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023
.) (GRIFEI).

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021
).

Observa-se de acordo com o narrado no inquérito policial e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, no qual entendo que a referida abordagem não fora desprovida de justa causa, conforme arguira o impetrante, muito pelo contrário, o local onde o investigado se encontrava é uma região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, e a tentativa de fuga ao perceber a viatura policial e o descarte de um pacote levaram aos agentes fazerem a sua abordagem, e tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

É cediço desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

Nesse sentido julgado recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os policiais visualizaram movimentação suspeita no interior do imóvel e, após o ingresso, localizaram expressiva quantidade de drogas em seu interior.
Assim, desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

2. O agravante responde judicialmente por múltiplos delitos, além de ostentar outros inquéritos em curso. Esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública. Ademais, também imprescindível o cárcere para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão expedido encontra-se em aberto, estando o paciente foragido do distrito da culpa desde a data em que fora decretada sua prisão.

3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no HC n. 898.337/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024
.)

Seguindo o mesmo entendimento nosso E.tribunal assim tem julgado:

habeas corpus
para TRANCAMENTO DA AÇÃO penal. crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com medidas cautelares do art. 319 do cpp. alegação de vícios no ato do flagrante. INVASÃO DE DOMICILIO. inocorrência. ausência de ilegalidade.

precedentes. pleito de TRANCAMENTO DA AÇÃO penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do writ. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas. As drogas efetivamente apreendidas (
29 pedras de óxi)
, encontradas na residência da coacta, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Precedentes;

2. A pretensão de trncamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3. A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. A impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

4. Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(
TJ-PA. HC nº
0813446-07.2022.8.14.0000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 17/04/2023
)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICILIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1. "O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2. "Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)".

3. A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4. Ordem denegada.

(TJ-PA,
HC nº 0
800609-46.2024.8.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 12/03/2024
)

Por fim, destaca-se que, com a conversão da prisão em flagrante para preventiva, quaisquer vícios presentes no ato flagrancial são sanados, uma vez que o decreto de prisão preventiva representa um novo fundamento, válido para justificar a segregação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA . REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES . AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL . NÃO OCORRÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica . 2. Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva. 3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts . 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 4. Os maus antecedentes, a reincidência e inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido .

(STJ -
AgRg no RHC: 163613 MS 2022/0107887-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022
)

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, não acolho o pedido em questão.

DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelos impetrantes.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“[...] A custódia cautelar é medida de exceção que obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso. Nesse contexto, o art. 310, II, do CPP possibilita ao magistrado, fundamentadamente, "converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, sendo o crime imputado ao autuado punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva. Verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise. Em relação ao fumus comissi delicti, registro que o APF está devidamente instruído com os relatos das testemunhas policiais, auto de apreensão e termo de constatação provisório, além de foto dos entorpecentes (ID 130375423), indícios esses que, conjugados com as demais informações carreadas ao expediente policial, são suficientes para atestar, ainda que em juízo prelibatório, quanto à autoria e materialidade delitivas.

Em relação aos indícios suficientes de autoria, preleciona JULIO FABBRINI MIRABETE: “Contenta-se a lei, agora, com simples indícios (item 8.10.1), elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é preciso que gerem certeza da autoria. Nesse tema, a suficiência dos indícios da autoria é verificação confiada ao prudente arbítrio do magistrado, na exigindo regras gerais ou padrões específicos que a definam.” (Processo Penal, ed. Atlas, 8ª. Ed., p. 385).

Em igual senda, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a análise dos antecedentes criminais (ID 130389542) demonstrar a
contumácia delitiva do autuado e desprezo às decisões judiciais. Infere-se, da ficha criminal do flagranteado
, que este ostenta
diversas ações penais em andamento, inclusive com sentença condenatória mesmo tipo penal que se apura no presente feito (vide autos nº 0002701-39.2020.8.14.0010
). Destarte, vislumbro que a liberdade do flagrado representa perigo concreto à ordem social em função tanto da contumácia delitiva, como da irresignação em cumprir as injunções judiciais e evidenciando indiferença e desprezo pela ordem pública, o que, por si só, afasta a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas constantes no artigo 319 do CPP.

Em observância ao quantitativo de entorpecentes estabelecido como presunção de consumo no Tema 506 do STF, saliento que, há outros elementos constantes no auto de prisão que atraem a incidência da figura da traficância, como a natureza e fracionamento do entorpecente apreendido, e os antecedentes criminais do réu.
Estes revelam que o acusado possui histórico de reiteração delitiva relacionado ao tráfico de drogas, como já mencionado
.
Essa reincidência em delitos da mesma natureza reforça o indicativo de que o acusado é um agente ativo no comércio ilegal de drogas, contribuindo para afastar a tese de porte para consumo
.

Além disso, não podemos deixar de ressaltar as lições do doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, segundo o qual "A garantia da ordem pública desde ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social". Ainda no escólio do autor: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente". (Código de Processo Penal Comentado - 6. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados (art. 319 do CPP) de modo que não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade do investigado.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MICHEL DA SILVA CAVALCANTE, CPF: 037.315.592-18.”

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado e sua manutenção, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá continuar a delinquir.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas provas colhidas nos autos. Assim como o
periculum libertatis
que representa que a revogação da prisão do paciente coloca em riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (
TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020
).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (
TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020
).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
empregado pelo paciente.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o paciente com a referida conduta denota periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Ressalte-se ainda que o paciente possui antecedentes criminais (id.25145220), inclusive com reiteração delitiva específica, o que denota que o paciente faz do comércio de entorpecentes um meio de vida.

Ressalte-se por fim a quantidade de drogas apreendidas (59
50 (cinquenta) porções da droga popularmente conhecida como "OXI", e mais 9 (nove) porções da droga
, entorpecente de alto poder lesivo, sendo que, parte dos entorpecentes estariam fracionados em porções individuais, demonstrando, concretamente, haver indícios, de que se dedica à atividade criminosa, havendo vulneração, portanto, à ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. INADMISSIBILDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,
o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade, natureza e quantidade da droga apreendida - 58 porções de maconha, com peso de 158,06g, 218 porções de cocaína, com peso de 238,93g e 360 porções de crack, com peso de 59,12g -, as quais estavam fracionadas e prontas para revenda, o que demonstra o maior envolvi mento com o narcotráfico e risco ao meio social.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em habeas corpus ou no recurso ordinário dele decorrente não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena. 5. Agravo regimental desprovido. Grifei)

(STJ -
AgRg no HC: 771720 SP 2022/0295114-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023
)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ -
HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018
)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia, verifica-se, de acordo com as informações do próprio impetrante, que no dia
23/01/2025 fora oferecida denúncia, sendo recebida pelo juízo em 30/10/2024
, inclusive com audiência designada para o dia 27/05/2025.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, tem o entendimento de que “a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado”. (HC 129917, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, processo eletrônico DJe-242 divulg 30-11-2015 public 01-12-2015).

A esse respeito, a jurisprudência do c. STJ orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (RHC 62.262/SP; HC 339.640/SP).

Conforme se observa já existe audiência de instrução processual designada, não havendo qualquer desídia por parte do judiciário, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo.

DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, há entendimento no STJ de que "
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no
HC 190.028
, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021).

No caso dos autos, vê-se que se trata de delito de natureza permanente, tráfico de entorpecentes, o que levou ao oferecimento da denúncia e à representação pela prisão preventiva do paciente, com oferecimento e recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento, restando evidenciada, pois, a contemporaneidade da restrição imposta.

Ainda, segundo entendimento da Corte Superior de Justiça, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
(
HC n. 620.306/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 27/11/2020
).

Nesse sentido, confiram-se os julgados da Corte Superior
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA ASSIM QUE CONHECIDOS OS FATOS PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME PERMANENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUPOSTA COCRRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que a paciente integra estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, "com hierarquia e estatuto próprio, com administração financeira e jurídica", sendo a ora paciente membro da "sintonia dos gravatas", na qual atuava como "uma ponte para a troca de informações importantes entre os representantes da liderança criminosa", "repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde

orientações, ?salves?, ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares etc., sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro." além de ter participado ativamente do tráfico de drogas para dentro do presídio por pelo menos uma ocasião, porquanto "Albani levava entorpecentes para Paulo Henrique Artamann, vulgo ?Kalango'", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - In casu, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante requerimento do Ministério Público. A propósito, a eg. Quinta Turma desta Corte Superior tem entendido reiteradamente que o "decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia" (
AgRg no HC n. 665.804/MT
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2021). Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos
-
aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. Precedentes.

V - Há de ser afastada a nulidade do decreto prisional arguida pela agravante, em razão da ausência de realização da audiência de custódia, posto que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento

formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento investigatório criminal.

[...]

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no RHC 154.553/SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 19/11/2021
).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. PRISÃOPREVENTIVA.

REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA. PERICULOSIDADE.

CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.
312
,
313
e
315
do
Código de Processo Penal
.

2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no RHC 149.192/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/ 9/2021).

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(
TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019
).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente, as circunstâncias em que ocorreu o delito, assim como o fato que o réu responde a outros processos por tráfico de entorpecentes, o que denota reiteração delitiva.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
13
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/03/2025